Tribunal: CARF
Processo: 13855.903532/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.903532/2012-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.133 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
MEDICAL PE - INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do
Carmo Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
DESPACHO DECISÓRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.903532/2012-33
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.133 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.903532/2012-33

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório com número de rastreamento 42015085, emitido eletronicamente
em 03/01/2013, referente ao PER/DCOMP no 32472.64670.240712.1.3.04-4103.
O PerDcomp foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s) nele
discriminado(s) com crédito de COFINS, Código de Receita 5856, no valor de
R$43.258,22, decorrente de recolhimento com Darf efetuado em 25/05/2011.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
descrito no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese,
o que se segue:
- que a alegação de que não restou crédito disponível não pode ser entendida
como fundamento para o DD;
- que a autoridade administrativa quedou-se inerte na análise de qualquer
situação que legitima o crédito postulado;
- que o processo administrativo no âmbito federal tem regulamentação própria e
deve ser observada pela autoridade julgadora;
- que a Lei 9784, de 1999, no art. 2, inciso VIII, dispõe, entre outros, sobre os
princípios da legalidade, motivação e observância das formalidades;
- que a autoridade não se deu nem sequer ao trabalho de motivar seu despacho;
- que se torna evidente que a não homologação desta compensação ocorreu por
uma questão de sistema de informática, porque o crédito propriamente dito nem
sequer foi apreciado;
- que a autoridade administrativa limitou-se a verificar se o pagamento realizado
estava disponível em seus sistemas;
- que diversas situações que acarretariam na restituição do valor recolhido, seja
pela inclusão indevida de valores na base de cálculo, seja por erro de fato na apuração
do imposto, seja por situações que autorizam o contribuinte a reduzir valores da base
de cálculo, hipóteses que são regulamentadas pela IN 1.300/2012;
- que a autoridade administrativa furtou-se em analisar qualquer das
possibilidades que ensejaria a restituição postulada;
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.133 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.903532/2012-33

- que simplesmente não homologar a compensação sem explicar os motivos da
suposta indisponibilidade do crédito, torna a decisão totalmente nula, por não oferecer
os elementos necessários para que a empresa possa promover sua defesa e a prova da
existência deste crédito;
- que houve cerceamento de direito de defesa, porque a autoridade nem sequer
intimou a empresa a prestar os esclarecimentos necessários;
- em observância ao princípio constitucional da eficiência, a administração está
obrigada a intimar o interessado a fazer os esclarecimentos necessários e comprovar o
alegado, sempre que lhe restar dúvidas;
- que ficou impossibilitada a oportuna apresentação de prova do direito alegado,
já que nem a autoridade administrativa sabe o motivo do indeferimento, tampouco a
impugnante;
- há de ser aplicada a regra autorizadora da produção posterior de provas, para o
momento em que a lide esteja delineada em seus termos.
Ao final, pede-se que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, que seja acatada a preliminar de nulidade, que sejam promovidas as
diligências necessárias à comprovação do crédito, que este seja reconhecido e que a
compensação seja homologada.
A 2a Turma da DRJ/BHE, Acórdão n° 02-59.087, negou provimento ao apelo,
com decisão assim ementada:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência de crédito
líquido e certo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Em recurso voluntário, o contribuinte ratifica o argumento de nulidade do
despacho decisório, por falta de fundamentação, o que leva ao seu cerceamento de defesa. Alega
que cabia à autoridade fiscal intimá-lo a prestar os esclarecimentos necessários sobre os créditos
pleiteados antes de não homologar a compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Preliminar de nulidade do despacho decisório
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.133 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.903532/2012-33

Sustenta que há nulidade no despacho decisório, por falta de fundamentação, o
que leva ao seu cerceamento de defesa e à afronta a princípios constitucionais que modelam a
atividade da administração pública.
No entanto, não há nulidade. O contribuinte pleiteou o direito creditório contra a
RFB, com a apresentação do PER/DCOMP. O sistema cruzou as operações de forma eletrônica,
em cumprimento aos art. 73 e 74, da Lei no 9.430/1996.
Ressalte-se que a verificação eletrônica da PER/DCOMP busca a certeza e
liquidez do crédito, por meio do confronto entre os dados do direito creditório solicitado e
àqueles constantes nas demais declarações e pagamentos efetuados pelo contribuinte.
No caso em comento, está clara a motivação: para o DARF utilizado no
PER/DCOMP foram localizados um ou mais pagamentos, integralmente utilizados para quitação
de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação pleiteada:

Assim, não há violação ao prescrito no art. 59, II, do Decreto n° 70235/72.
Falta de intimação para prestar esclarecimentos
Sustenta que cabia à autoridade fiscal intimá-lo a prestar os esclarecimentos
necessários sobre os créditos pleiteados antes de não homologar a compensação.
Como bem apontou a DRJ, contra o ato do despacho decisório cabe a
manifestação de inconformidade, que instaura o contencioso administrativo tributário, nos
termos do art. 14 do Decreto n° 70.235/72. Deveria o Recorrente ter aproveitado as duas
oportunidades: manifestação de inconformidade e o recurso voluntário para sustentar a
legitimidade do seu crédito.
O voto condutor da DRJ abordou com precisão essa questão:
Pelo que dispõe o Decreto no 70.235, de 1972, não constitui irregularidade a falta de
oportunidade para a manifestação do sujeito passivo antes da ciência do despacho decisório de
não-homologação da compensação.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.133 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.903532/2012-33

O Decreto no 70.235, de 1972, rege o processo administrativo de determinação e
exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da legislação
tributária federal (art. 1o). A sua sistemática compreende a existência de autos de infração ou
notificações de lançamento, que formalizam a exigência de crédito tributário, a retificação de
prejuízo fiscal e a aplicação de penalidade isolada, nos termos de seu art. 9o, com a redação
data pela Lei no 8.748, de 1993.
No caso, não se trata de processo de exigência de crédito tributário, mas de não
homologação de compensação. Outras normas facultaram a apresentação de reclamação contra
atos administrativos distintos do lançamento e imputaram a competência de seu julgamento,
em 1a instância, também às Delegacias da Receita Federal de Julgamento. Diz o §9o do art. 74
da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996, que é facultado ao sujeito passivo, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação. De acordo com o
§ 11 do mesmo artigo 74, a manifestação de inconformidade de que trata o § 9o segue o
Decreto n.o 70.235, de 1972.
O Dec. n.o 70.235, de 1972, tratou da lide fiscal como algo que gira em torno da
exigência fiscal e é por ela delimitada. Antes da formalização da exigência, com a ciência do
auto de infração, não há o que contestar, não há do que se defender, não há litígio.
Intimações para prestar esclarecimentos, quando feitas no curso das investigações, não
conferem contraditório; respostas a elas dadas não constituem defesa, pois sem auto de
infração, não há acusação do que se defender. A impugnação da exigência é que instaura a fase
litigiosa do procedimento (art. 14 do Dec. n.o 70.235, de 1972). O direito ao contraditório e a
ampla defesa surgem com a ciência do lançamento.
No processo de não-homologação de compensação não há auto de infração nem
lançamento. O despacho decisório não constitui “decisão” no processo administrativo, e sim
ato contra o qual se instaura o litígio. O tratamento que o Decreto determina para o auto de
infração deve ser dado ao despacho decisório contestado (ato de não homologação da
compensação); o tratamento determinado para a impugnação deve ser dado à manifestação de
inconformidade. Assim sendo, o litígio só se instaura com a apresentação da manifestação de
inconformidade. Antes da ciência do despacho decisório, não há falar em contraditório, muito
menos em oportunidade para o sujeito passivo se manifestar contra a motivação da não-
homologação da compensação.
Assim sendo, é despropositada a alegação de falta de oportunidade para defesa. A
oportunidade foi dada pelo despacho decisório, no qual o sujeito passivo é alertado para o
direito ao contraditório que lhe assiste. Tal direito foi exercido com a apresentação de
manifestação de inconformidade. A análise que aqui se faz da manifestação de inconformidade
comprova que o direito de defesa e o devido processo legal estão sendo respeitados.
Liquidez e certeza do crédito pleiteado
O contribuinte não teceu uma linha sequer sobre a legitimidade do crédito
pleiteado.
Dessa forma, cabia-lhe, em primeiro lugar demonstrar porquê o pagamento foi
feito a maior. Houve erro de escrituração? Houve erro na composição da base de cálculo? Qual a
origem do crédito?
Ademais, a necessária comprovação da legitimidade do crédito pleiteado passa
também pelo cotejo entre os livros contábeis e o demonstrativo de apuração do tributo pago a
maior, devidamente conciliados.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.133 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.903532/2012-33

É sabido que, conforme prescreve o art. 170, do CTN, a compensação depende da
comprovação da liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Dessa forma, na ausência de demonstração da existência do crédito e da
documentação a ele referente, a pretensão não merece acolhida, uma vez que, considera-se que o
ônus de provar recai a quem alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/15.
Em vista disso, restam ausentes a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Logo,
não há falar-se de homologação da compensação.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital